Tribunal: TJSP
Processo: 1080809-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Nulidade do procedimento administrativo de suspensão – Alegada "preclusão" administrativa – Inocorrência – O § 6o do art. 282 do CTB refere-se à notificação da penalidade de suspensão – Prazo decadencial que só é computado a partir do encerramento definitivo do procedimento administrativo (e não para sua instauração) – Contagem que sequer havia se iniciado ao tempo da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Nulidade do procedimento administrativo de suspensão – Alegada "preclusão" administrativa – Inocorrência – O § 6o do art. 282 do CTB refere-se à notificação da penalidade de suspensão – Prazo decadencial que só é computado a partir do encerramento definitivo do procedimento administrativo (e não para sua instauração) – Contagem que sequer havia se iniciado ao tempo da impetração – Sentença mantida – Recurso não provido.